Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-24.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Ação de Cobrança – Contrato de compra e venda de gêneros alimentícios firmado com a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA – Contratação que, embora tenha sido precedida de pregão eletrônico, por força do artigo 173, § 1.o, inciso III, da Constituição Federal, envolve relação contratual regida pelo direito privado – Segunda Subseção de Direito Privado este

Ementa:
Ação de Cobrança – Contrato de compra e venda de gêneros alimentícios firmado com a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA – Contratação que, embora tenha sido precedida de pregão eletrônico, por força do artigo 173, § 1.o, inciso III, da Constituição Federal, envolve relação contratual regida pelo direito privado – Segunda Subseção de Direito Privado este Tribunal competente para "Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador" – Inteligência do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal – Precedente do C. Órgão Especial – Recurso não conhecido, com determinação.